Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME FORMAL. CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. DOLO. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DA VÍTIMA. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PONTOS ATENDIDOS NA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige a demonstração de que o agente tinha ciência inequívoca da ordem judicial e, ainda assim, a violou voluntária e conscientemente.
2. A proteção conferida pelas medidas protetivas abrange o ambiente doméstico e a tranquilidade da vítima, sendo irrelevante sua presença física no local para a caracterização da infração, dada a natureza objetiva da tutela. O bem jurídico tutelado envolve a efetividade da prestação jurisdicional e a prevenção à violência de gênero.
3. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da comprovação documental da intimação do réu e dos relatos coesos da vítima e testemunhas, que confirmam o descumprimento das medidas protetivas.
4. A embriaguez voluntária, nos termos da teoria da actio libera in causa, não exclui dolo nem culpabilidade, não sendo capaz de afastar a tipicidade da conduta.
5. A análise sobre a concessão de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento sumulado.
6. Quando a sentença já fixa pena no mínimo legal, reconhece o regime aberto e admite a possibilidade de sursis, inexiste interesse recursal quanto a esses pontos, impondo-se o conhecimento parcial do recurso. Pedido de afastamento de indenização por danos morais resta prejudicado quando a sentença já afasta a condenação.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.